Tribunal: STF
Processo: RE 290839
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Provimento total. Pretensão
restrita a supressão de retroatividade de reajuste. Ação julgada, em
 parte, procedente. Sucumbência recíproca caracterizada.
Distribuição proporcional dos ônus da sucumbência. Agravo regimental
 não provido.  Inteligência dos arts. 20 e 21, caput, do CPC.
Decretada, com o provimento total do recurso extraordinário, a
parcial procedência da ação, devem os ônus da sucumbência ser
distribuídos recíproca e proporcionalmente